Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR MEIO DO CNPJ DA EMPRESA MATRIZ. CONTRATO DE FINACIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DO CNPJ DA EMPRESA FILIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CNPJ. EQUÍVOCO. GRAVAME. EMPECILHO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RETIFICAÇÃO DOS DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. REGRA DO ARTIGO 85, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTUM. NON REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
3. Nos termos do artigo 8o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, a instituição financeira credora é responsável pela veracidade das informações repassadas ao órgão de trânsito para registro do contrato de financiamento do veículo, inclusão e liberação do gravame, de modo que, igualmente, lhe incumbe sua retificação em caso de qualquer incongruência.
4. Segundo o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Não sendo o valor da causa irrisório esta deve ser utilizada como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, à luz do § 2o do referido dispositivo. Contudo, considerando que o ordenamento jurídico veda a reformatio in pejus, deve ser mantido o valor originariamente arbitrado.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.